Tribunal: STF
Processo: AI 198506
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
        CADERNETA DE POUPANÇA: RENDIMENTOS (LEI N° 7.730/89, ART.
17, I; RESOLUÇÃO N° 1.338 DO BANCO CENTRAL; E LEI N° 8.177/91, ART.
 26).
1.      Como salientado na decisão agravada, "o Plenário do Supremo
 Tribunal Federal,
no julgamento da ADIn 493, firmou o seguinte entendimento: "o disposto
 no art. 5º, XXXVI,
da Constituição Federal, se aplica a toda e qualquer lei
 infraconstitucional, sem qualquer
distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou
 entre lei de ordem pública e
lei dispositiva" (RTJ 143/724).
        Sendo assim, as normas infraconstitucionais, que modificaram
 os rendimentos da caderneta
de  poupança (Lei 7.730/89, art. 17, I, Resolução 1.338, do Banco
 Central, e Lei 8.177/91, art. 26)
não podem atingir contratos de adesão, firmados entre poupador e
 estabelecimento bancário, durante
a fluência do prazo estipulado para a correção monetária (mensal)".
2.      Os fundamentos do julgado do Plenário ficaram suficientemente
 resumidos, o que viabilizou sua
impugnação, mas sem êxito.
3.      E ambas as Turmas da Corte têm seguido tal orientação.
4.      Agravo improvido.